Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-48.2016.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001007-48.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), OTAIDE AMADOR MARCON - CPF: 101.810.839-49 (APELADO), MARILIS REGINA M MARCON - CPF: 424.241.279-72 (APELADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ITCMD – TRIBUTO A INCIDIR SOBRE TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIO ENTRE CONJUGÊS – OPERAÇÃO REALIZADA NA CONSTÂNCIA DO MATRIMÔNIO – COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – NECESSIDADE – MATÉRIA DE BAIXA COMPLEXIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, § 8º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INTELIGÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Nas operações não onerosas realizadas entre cônjuges, que compreendem transferência de numerários entre contas bancárias na constância do matrimônio, não incide o ITCMD, vide entendimento pacífico dos Tribunais Pátrios;

2 – De maneira geral, nos casos em que há a extinção da Execução Fiscal, por acolhimento de alegação realizada em sede de exceção de pré-executividade, adota-se o disposto no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, pois se considera a ausência de complexidade e esforço exuberante por parte do julgador na tomada da Sentença Extintiva (sem resolução de mérito), ou Terminativa (com resolução de mérito).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 1001007-48.2016.8.11.0040

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
OTAIDE AMADOR MARCON

MARILIS REGINA M MARCON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Otaide Amador Marcon
e
Marilis Regina M Marcon
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer a impossibilidade da incidência do ITCMD na operação realizada de transferência de numerários entre cônjuges.

Condenou, ainda, o Estado de Mato Grosso no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Recorrente, afirma, que restou configurada a doação, a atrair a incidência do ITCMD, pois o doador registrou, na declaração do Imposto de Renda, que a operação realizada foi a doação.

Desta maneira, não haveria a possibilidade de afastar o fato gerador do tributo, o que demanda a anulação da sentença, e retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Subsidiariamente, pugna pela minoração dos honorários advocatícios fixados, a fim de que estes sejam estipulados com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para a anulação do ato sentencial, ou a reforma da decisão, a fim de que os honorários advocatícios sejam minorados.

Os Recorridos apresentam contrarrazões apelo nos IDs n 71074522 e 71074524, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da presente Execução Fiscal promovida contra
Otaide Amador Marcon
e
Marilis Regina M Marcon
, acolheu a exceção de pré-executividade manejada, a fim de reconhecer a impossibilidade da incidência do ITCMD na operação realizada de transferência de numerários entre cônjuges.

Antes de adentrar no mérito recursal, é necessário dispor que a matéria disposta no recurso não demanda intensa deliberação, pois possui entendimento reiterado na jurisprudência pátria.

Pois bem.

Como pode ser verificado do relatório, e pela observação do feito, existem duas questões a serem resolvidas em grau recursal, sendo que a primeira é com relação a possibilidade da incidência do ITCMD sobre a operação realizada pelos Recorridos, e, subsidiariamente, a minoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau.

No caso, averígua-se que o Estado de Mato Grosso, por meio da presente Execução Fiscal, visa a cobrança de ITCMD sobre operação de doação realizada entre os Recorridos.

Ocorre que, em exceção de pré-executividade, os excipientes registraram que são cônjuges, e, por esta razão, não incidiria o mencionado tributo, por se tratar de mera transferência de numerário entre contas, e não caracterizaria a hipótese de incidência do ITCMD.

Acolhida a alegação pelo Magistrado Singular, interpôs-se o presente apelo. Nesta toada, impera consignar que o apelo, no que tange o tributo, deve ser rejeitado.

Como se sabe, o ITCMD, no âmbito do Estado de Mato Grosso, possui regulamentação na Lei Ordinária Estadual nº 7.850/2002, e, para a solução da presente lide, há de observar as hipóteses de incidência reguladas nos artigos 1º, II, § 5º, e 4º, III, da mencionada legislação. Veja-se:

Art. 1º O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos - ITCD incide sobre:

[...]

II - a doação a qualquer título.

[...]

§ 5º Estão compreendidos na incidência do imposto os bens ou direitos que, na divisão de patrimônio comum, na partilha ou adjudicação, forem atribuídos a um dos cônjuges ou conviventes ou a qualquer herdeiro, acima da meação ou quinhão.

[...]

Art. 4º Ocorre o fato gerador:

[...]

III - na aquisição de bem ou direito em excesso pelo herdeiro ou cônjuge meeiro, na partilha, em sucessão causa mortis ou em dissolução de sociedade conjugal.

[...]

No que tange as operações realizadas entre cônjuges, estes são os dispositivos elencados pela Lei Estadual, e, como pode ser verificado, excepciona-se a mera transferência, ainda que não onerosa, entre os titulares.

É necessário registrar, também, que, nos casos em que o matrimônio é firmado na comunhão parcial de bens (como no presente feito), as contas bancárias dos cônjuges compreendem bem comum, ou seja, compreende-se que seja uma transação para a mesma conta, já que ambos teriam direito ao numerário, ainda que na prática seja diferente.

Destarte, como na hipótese de eventual rompimento de matrimônio o que foi constituído após o casamento será distribuído de forma equalitária, o numerário transferido compreende a partilha.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

TRIBUTÁRIO. ITCD. DOAÇÃO ENTRE CÔNJUGES NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO SOB O REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.

A doação feita entre cônjuges na constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens não configura fato gerador do ITCD.

(Acórdão 1173240, 07030082520178070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada).

Dessa forma, de fato, não há que se falar na cobrança de ITCMD nas transferências (doações) bancárias realizadas entre cônjuges na constância do casamento.

No tocante à condenação em honorários advocatícios, é certo que este deve ser minorado, nos termos elencados no Recurso de Apelação Cível.

Isto se dá em razão de que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente, delimitou que nas hipóteses em que há o acolhimento de exceção de pré-executividade, e seja identificado a ausência de esforço exuberante por parte do patrono do excipiente, seria complexo o cálculo da verba honorária.

Destarte, esta prática atrai a incidência do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, veja-se:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

[...]

No caso, é certo que do texto, não se abstrai o comando mencionado, contudo, a partir da interpretação do referido, é possível se extrair o pretendido. Como já mencionado, os Tribunais Pátrios, guiados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possuem o entendimento de que, como ocorreu o acolhimento da exceção de pré-executividade por tema de simples visualização, o valor dos honorários se torna complexo de ser calculado.

Isto se dá em razão dos elementos do § 2º do referido artigo são os parâmetros da fixação do percentual do § 3º do artigo 85 do CPC, é aoos observar, torna-se complexo deduzir a quantia correta, o que transforma, portanto, o proveito econômico como inestimável, a atrair, por consequência, a aplicação do dispositivo colacionado.

Apenas para que não sopesem dúvida, verifique-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CANCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.

2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena de esvaziar, por completo, referido comando normativo.

3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no art. 8º do CPC/2015.

[...]

(AgInt no AREsp 1398106/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/4/2020, DJe 6/5/2020).

Com estas considerações, há de se fixar os honorários advocatícios, com base no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, e ao levar em consideração que o valor da causa atualizado, no momento antes da extinção, correspondia a R$ 159.957,82 (cinto e cinquenta e nove mil novecentos e cinquenta e sete reais oitenta e dois centavos), adota-se como justo e coerente a verba honorária de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à luz do que preleciona o entendimento jurisprudencial uníssono dos Tribunais Pátrios.

Por todo o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, apenas para minorar a condenação realizada a título de honorários advocatícios, a fixar os referidos em R$ 8.000,00 (oito mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2021